Tribunal: STF
Processo: RHC 186159
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVANTE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE INFRAÇÕES PENAIS EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. A hipótese cuida de denúncia que narra supostos delitos praticados por intermédio de pessoa jurídica, a qual, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, e por não deter vontade própria, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais.
    3. Embora em um primeiro momento o elemento volitivo necessário para a configuração de uma conduta delituosa tenha sido considerado o óbice à responsabilização criminal da pessoa jurídica, é certo que nos dias atuais esta é expressamente admitida, conforme preceitua, por exemplo, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.
    4. Ainda que tal responsabilização seja possível apenas nas hipóteses legais, é certo que a personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.
    5. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    6. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação  e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    7. Na espécie, o agravante não foi denunciado simplesmente por ser sócio da empresa em questão, mas porque, por ser o responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da pessoa jurídica, armazenou, guardou e teve em depósito 371,5 litros de agrotóxicos vencidos há mais de 6 (seis) meses ou sem identificação do prazo de validade, bem como deu destinação a resíduos e embalagens vazias de forma inadequada, narrativa atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
    1. Em sede de ‘habeas corpus’ e de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e, ainda, a atipicidade da conduta.
    2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente ‘mandamus’, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 562.161-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, o trancamento “(...) da Ação Penal n. 0005363-79.2019.8.21.0021, atualmente em trâmite na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “Processo penal. Recurso em ‘habeas corpus’. Crimes ambientais. Pleito de trancamento da ação penal. Suposta inépcia da denúncia.
    1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando ao acusado o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia. 2. Além disso, o art. 2º da Lei n. 9.605/98 expressamente atribui aos dirigentes da pessoa jurídica a responsabilidade pelos crimes ambientais.  3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão suporte a seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria em exame.
    Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide – segundo entendo – do denominado “reato societario” (RTJ 163/268-269 – RTJ 165/877-878, v.g.).
    O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a “persecutio criminis” contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
    Na realidade, incide sobre o Ministério Público o gravíssimo ônus de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como esta Suprema Corte – apoiando-se em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.) – tem advertido:
    “(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
    – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado ‘reato societario’, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa.
    – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do ‘due process of law’ (com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
    A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA.
    – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.”
    (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. (…).”
    (RTJ 201/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, bem por isso, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame da denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, tal como assinalou a Procuradoria-Geral da República, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento de sua douta manifestação:
    “Diversamente do que alega a defesa, a inicial acusatória não se mostra inepta, pois atendidos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício do direito de defesa.
    Com efeito, tratando-se da prática de crime societário, não se pode exigir que o órgão acusador descreva, de forma pormenorizada, a conduta de cada agente ou a extensão exata de sua culpabilidade, sob pena de se inviabilizar a atividade persecutória do Ministério Público.
    …...................................................................................................
    (…) Não há como se exigir, no caso, que o ‘Parquet’ saiba, previamente, os mínimos detalhes de como a conduta ilícita se deu dentro da empresa. Ora, o fato é que foi encontrada uma grande quantidade de agrotóxicos vencidos, além de embalagens vazias descartadas de forma inadequada, e, se estavam lá, certamente era a mando de quem exercia a chefia da empresa.
    Destarte, há sim indícios de autoria delitiva por parte do réu/paciente, tendo em vista que ele era o responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da empresa. Não há de se falar, portanto, em ausência de justa causa para a ação penal. Na fase instrutória, contudo, a defesa poderá fazer prova contrária, de modo a inocentar o réu da conduta, mas, por ora, não cabe o prematuro trancamento da inicial acusatória.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente  nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.246/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.670/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 94.773/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 94.991/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.100/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 96.261/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.259/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 97.484/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 74.445/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 120.636- -AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.”
    (HC 73.208/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.”
    (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal,  além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.”
    (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA  CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva  quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “Ademais, sedimentou-se na doutrina e jurisprudência pátria o entendimento de que para se acolher o pleito de trancamento da ação penal na via do ‘habeas corpus’ é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade.
    Por oportuno, conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
    E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos de convicção até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se haveria ou não provas de que o agravante decidiu, em nome da pessoa jurídica, depositar agrotóxicos vencidos há mais de 6 (seis) meses ou sem identificação do prazo de validade, ou de que era o responsável pelo gerenciamento e execução das atividades da empresa.
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do ‘writ’.” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível  trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator